Tribunal: CARF
Processo: 10166.732645/2017-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. OMISSÃO.
Os rendimentos recebidos acumuladamente são tributáveis pelo imposto de renda das pessoas físicas, podendo, à opção do contribuinte, serem tributados em separado dos demais rendimentos recebidos no mês, hipótese em que devem ser informados em campo próprio da declaração de ajuste anual, ou juntamente com estes.
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Para fins de aplicação da isenção, há que se comprovar, por meio de documentos hábeis, que os valores reclamados referem-se a juros recebidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
MOLÉSTIA GRAVE. RENDIMENTOS DO TRABALHO. ISENÇÃO. NÃO APLICAÇÃO.
A isenção do IRPF prevista no inc. XIV do art. 6o da Lei no 7713, de 1988, concedida a portador de uma das moléstias graves arroladas no mesmo dispositivo legal somente se aplica a proventos oriundos de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.732645/2017-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.597 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de abril de 2024
Recorrente
JAIR LUIZ DA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. OMISSÃO.
Os rendimentos recebidos acumuladamente são tributáveis pelo imposto de
renda das pessoas físicas, podendo, à opção do contribuinte, serem tributados
em separado dos demais rendimentos recebidos no mês, hipótese em que
devem ser informados em campo próprio da declaração de ajuste anual, ou
juntamente com estes.
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
COMPROVAÇÃO.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”.
Para fins de aplicação da isenção, há que se comprovar, por meio de
documentos hábeis, que os valores reclamados referem-se a juros recebidos
pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função.
MOLÉSTIA GRAVE. RENDIMENTOS DO TRABALHO. ISENÇÃO. NÃO
APLICAÇÃO.
A isenção do IRPF prevista no inc. XIV do art. 6o da Lei no 7713, de 1988,
concedida a portador de uma das moléstias graves arroladas no mesmo
dispositivo legal somente se aplica a proventos oriundos de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.732645/2017-22
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.597 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.732645/2017-22

Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
ano-calendário de 2012, apurada em decorrência de omissão de rendimentos tributáveis
recebidos acumuladamente, classificados na declaração de ajuste anual como isentos ou não
tributáveis, sendo desclassificados pela fiscalização como tal.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório proferido pelo julgador de piso (fl.
42):
O referido lançamento teve origem na constatação da(s) seguinte(s) infração(s):
Omissão de rendimentos recebidos acumuladamente - Tributação Exclusiva, recebidos
pelo(s) CPF(s) 000.731.051-04 (próprio) – valor: R$ 662.084,06. Fonte(s) Pagadora(s):
Caixa Econômica Federal. Da análise das informações e documentos apresentados pelo
contribuinte e das informações constantes dos sistemas RFB, constatou-se a(s)
infração(s) descrita(s).
A descrição detalhada da infração encontra-se às fls. 18/19.
A ciência do Lançamento ocorreu em 14/11/2017 (fls. 26) e o contribuinte apresentou
sua impugnação em 14/12/2017 (fls. 03/04), acompanhada de documentação, alegando,
em síntese, que não omitiu rendimentos, mas os informou devidamente no campo
destinado a rendimentos isentos e não tributáveis. Os valores foram declarados nessa
ficha tendo em vista que o contribuinte é portador de doença grave desde 2007,
conforme atestam laudos e requerimentos em anexo, e faz jus ao benefício concedido
pela Lei 7.713/88 de que trata o inciso XIV do artigo 6o. Ressalta que para efeito de
pagamento de precatórios judiciais a credores com privilégios qualificados (idosos e
portadores de doenças graves) também é aplicado o dispositivo legal retromencionado.”.
O colegiado da 3a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil
em Brasília (DRJ/BSB), por unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente, por
entender que os rendimentos eram tributáveis, uma vez que não foi comprovada a existência de
uma das doenças previstas nos incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713/1988, diante da
ausência de laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios que assim atestasse, e nem que que se tratavam de proventos de
aposentadoria.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 6/4/2018 (fl. 48) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 4/5/2018 (fls. 50 e ss), por meio do
qual alega que os valores foram recebidos após sua aposentadoria, que não foram omitidos, que o
relatório médico possui validade para todos os fins legais e que os juros de mora não podem ser
considerados tributáveis. Requer a procedência do recurso.
É o relatório.

Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.597 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.732645/2017-22

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e tende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Trata-se de tributação pelo imposto de renda de verbas recebidas em razão de
sentença trabalhista judicial.
O recorrente informou os valores recebidos acumuladamente como isentos do
IRPF, entretanto são rendimentos tributáveis, que podem, à opção do contribuinte, serem
tributados juntamente com os demais rendimentos, ou em separado destes, hipótese em que
devem ser informados em campo próprio e serão submetidos à tributação pelo regime de
competência, por meio da aplicação das alíquotas das épocas próprias a que se referem, devendo
neste caso ser informado o número de meses a que se refere o valor recebido, o que não
aconteceu no caso concreto.
Alega o recorrente que os valores omitidos seriam isentos do IRPF, uma vez ser o
mesmo portador de moléstia grave e os valores terem sido recebidos após a sua aposentadoria,
tendo portanto natureza de proventos de aposentadoria. Entretanto, conforme esclareceu o
julgador de piso
Ainda que o contribuinte se encontrasse aposentado no momento do recebimento, fato é
que as verbas recebidas na ação trabalhista em comento se referem ao período de
atividade, ou seja, tem natureza distinta de proventos de aposentadoria.
O contribuinte alega possuir doença incapacitante desde 2007, quando teria sido
aposentado, entretanto, conforme consta da Complementação dos fatos apurados pela
fiscalização (fl. 18), e não contestado pelo recorrente, os rendimentos referem-se a verbas
inerentes à atividade, tais como horas extras e gratificações relativas a serviços prestados à
FHDF, sem relação com rendimentos de aposentadoria, de forma que não acolho a pretensão
recursal neste particular, devendo os rendimentos serem tributados.
Quanto à tributação da parcela relativa aos juros, inicialmente ressalte-se que o
contribuinte quando da impugnação não verteu uma linha sequer sobre a tributação de tal rubrica
de forma que a matéria poderia nem mesmo ser conhecida.
Entretanto, considerando que a impugnação se deu em período anterior à decisão
proferida no RE no 855.091/RS, julgado na sistemática da repercussão geral (Tema: 808) pelo
STF, no qual foi fixada a seguinte tese: "Não incide imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”,
conheço da alegação.
Entretanto, apesar de o recorrente alegar que os valores lançados (ou parte deles)
se referem a juros de mora incidentes sobre verbas pagas em contexto de ação judicial, portanto
isentas do IRPF, tal alegação não poderá ser acatada por falta de comprovação, pois
compulsando os autos não encontro nenhum documento apresentado pelo Contribuinte tenha o
condão de comprovar tal alegação. Não existe nenhuma planilha proveniente dos autos da ação
trabalhista que indique valor recebido a título de juros, considerado pela Justiça Trabalhista para
chegar aos valores pagos à Contribuinte em decorrência de tal ação trabalhista. Cabe ressaltar
que o contribuinte nem mesmo declara qual seria tal valor. Há que se lembrar que é do recorrente
o ônus probatório de suas alegações, de forma que, diante da falta de comprovação dos valores
relativos a juros, não há como prover o recurso neste particular.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.597 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.732645/2017-22

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 73
DF CARF MF
Original